Tribunal: TJMT
Processo: 1019338-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019338-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), LUAN MEDEIROS DE ASSIS - CPF: 037.138.011-18 (AGRAVANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDA A 1a VOGAL, QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do autor, em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de tutela de urgência, é cabível a limitação dos descontos de empréstimos nos rendimentos do consumidor a um patamar que preserve o seu mínimo existencial, antes da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir:

3. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger a dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial ao consumidor de boa-fé, sendo aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. A presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se evidencia pelo comprometimento de 47% da renda líquida do devedor, e o perigo da demora reside no risco à sua subsistência.

5. A realização da audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) não é óbice para a concessão de medida liminar quando a espera puder frustrar a própria finalidade da lei, que é a proteção imediata do consumidor em situação de vulnerabilidade.

6. A limitação dos descontos totais ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do devedor mostra-se razoável e proporcional, pois concilia a necessidade de adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial, sendo a medida reversível caso a demanda principal seja julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de contratos bancários a 35% dos rendimentos líquidos do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial, ainda que pendente a audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A proteção ao consumidor superendividado prevalece sobre as formalidades procedimentais quando há risco concreto de lesão à sua dignidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, §§ 1o e 2o, e 104-A; Lei no 14.181/2021; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUAN MEDEIROS DE ASSIS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, registrada sob o no
1044674-66.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
,
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA
,
BANCO PAN S.A.
,
BANCO INTER S.A.
,
BANCO MASTER S/A
e
LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

A decisão agravada (
ID. 195367102
) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que visava à limitação dos descontos de empréstimos em seus vencimentos ao percentual de 30%. O Juízo de primeira instância fundamentou que não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que não haveria comprovação suficiente de vício de legalidade ou abusividade nos contratos celebrados, além das condições inerentes ao mercado de crédito.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (
ID. 293172350
), sustentando a necessidade de reforma da decisão. Aduz que sua remuneração líquida mensal é de R$ 8.976,36 e que o total de suas dívidas corresponde a 47% de seus rendimentos, configurando a condição de superendividamento. Alega que tal comprometimento de sua renda inviabiliza sua subsistência e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a concessão de efeito ativo para limitar os descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos ou, subsidiariamente, no patamar de 35%.

Em decisão liminar (
ID. 293563531
), deferi parcialmente o pedido para conceder efeito suspensivo em parte à decisão atacada, determinando que a totalidade das dívidas consignadas fosse limitada a 35% da remuneração líquida do servidor, observando-se a proporcionalidade dos créditos de cada instituição.

Nas Contrarrazões (
ID. 295949382
), a parte agravada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
defendeu a manutenção da decisão. Sustenta que o agravante não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano, uma vez que a demanda ainda não se encontra estabilizada pelo contraditório. Afirma, ainda, que os descontos decorrem de contratos regularmente firmados e não ultrapassam o permitido pela legislação.

Consta nos autos certidão (
ID. 299772365
) informando o decurso do prazo sem manifestação dos agravados
BANCO PAN S.A.
e
BANCO INTER S.A.
e a ausência de citação de
LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA
na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à audiência conciliatória prevista na Lei no 14.181/2021.

Alega a parte agravante que sua remuneração líquida mensal é de R$ 8.976,36 e que o total de suas dívidas corresponde a 47% de seus rendimentos, configurando a condição de superendividamento. Alega que tal comprometimento de sua renda inviabiliza sua subsistência e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, o que demanda proteção imediata através da limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos.

Já as partes agravadas defendem que seria necessário aguardar a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC para análise da tutela, sustentando ainda que os empréstimos consignados estariam excluídos da proteção da Lei do Superendividamento.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia enquadra-se no âmbito de aplicação da Lei no 14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento específico do superendividamento. Conforme dispõe o art. 54-A, §§ 1o e 2o, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, sendo que tais dívidas englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação pactuada.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
(Súmula 297 do STJ). Ademais, é importante destacar que as relações entre consumidores e instituições bancárias submetem-se às regras consumeristas, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a situação narrada nos autos dá indícios satisfatórios da possível configuração de superendividamento, considerando que os descontos em folha de pagamento do agravante atingem 47%% de sua renda líquida, percentual que normalmente supera significativamente os limites considerados razoáveis para preservação do mínimo existencial. A documentação carreada aos autos demonstra, ao menos neste juízo de cognição sumária, que, após os descontos obrigatórios e o pagamento dos empréstimos consignados, sua renda fica comprometida para custear suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, saúde, lazer, serviços de água, energia
etc
.

Já o perigo da demora também está presente, considerando que a manutenção dos descontos na proporção atual pode vir a inviabilizar a preservação do mínimo existencial do consumidor. A cada mês que transcorre sem a limitação adequada dos descontos, o agravante permanece submetido a condições financeiras que comprometem gravemente sua dignidade e a de sua família, situação que caracteriza dano de difícil ou impossível reparação posterior. Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de proteção imediata em casos análogos:

"Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do autor. Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos autorizadores. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8.26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)"

Dessa forma, tenho que a situação financeira descrita nos autos sugere quadro de aparente desequilíbrio econômico, no qual o devedor parece se encontrar impossibilitado de honrar suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica. Os valores descontados mensalmente, neste juízo preliminar, aparentam prejudicar substancialmente a capacidade de pagamento do agravante em relação ao total de suas despesas e compromissos financeiros, configurando situação que pode demandar intervenção judicial imediata para preservação dos direitos fundamentais envolvidos.

Seguindo esse raciocínio:
“[...] O caso em questão se amolda às salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei no
14.181
/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. [...]
” (TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

A reversibilidade da medida também se mostra presente, considerando que, caso a demanda principal seja julgada improcedente, as instituições financeiras agravadas poderão retomar as cobranças nos moldes originalmente contratados, não havendo prejuízo irreparável para tais empresas. Por outro lado, a manutenção da situação atual pode acarretar danos irreversíveis ao agravante, comprometendo sua dignidade e capacidade de subsistência.

No que se refere ao argumento das agravadas acerca da necessidade de audiência conciliatória prévia, é certo que a Lei no 14.181/2021 estabelece tal procedimento como regra geral. Entretanto, isso não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente em situações que comprometem direitos fundamentais como o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A própria finalidade da legislação sobre superendividamento, que visa à preservação da pessoa humana em situação de vulnerabilidade econômica, seria frustrada caso fosse vedada a proteção imediata do devedor em situações extremas.

Sobre este aspecto, a jurisprudência tem entendido que
"Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial."
(TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023). A interpretação sistemática da legislação consumerista e dos princípios constitucionais que regem a matéria impõe o reconhecimento de que a proteção ao consumidor superendividado não pode aguardar formalidades procedimentais quando há risco concreto de lesão a direitos fundamentais

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil parecem estar presentes no caso concreto. Há indícios da situação de superendividamento, o perigo da demora parece evidente diante do possível comprometimento do mínimo existencial, e a medida pleiteada mostra-se reversível e proporcional aos direitos em discussão.

É importante destacar que a limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida mensal constitui medida proporcional e razoável, que permite tanto a preservação do mínimo existencial do devedor quanto a continuidade dos pagamentos aos credores, ainda que em patamar reduzido.

Ademais, a concessão da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da causa, mas apenas assegura, em cognição sumária, que o procedimento de repactuação possa ser desenvolvido sem que o devedor seja submetido a privações que possam ser incompatíveis com sua condição humana. A medida visa, portanto, garantir a efetividade do processo e a preservação dos direitos fundamentais envolvidos, sem interferir na análise definitiva das questões contratuais discutidas.

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, em seu pedido subsidiário, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a totalidade das dívidas discutidas nos autos principais seja limitada a 35% da remuneração líquida mensal do agravante, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019338-86.2025.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada por
Luan Medeiros
d
e Assis
, na qual foi indeferida a liminar que pretendia a

suspensão de todos os débitos relativos aos contratos indicados
ou, alternativamente, a

limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua renda líquida ao patamar de 3
0
%
(trinta por cento).

Em face dessa decisão,
o
Autor interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que preenche todos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que se encontra em estado de superendividamento, com mais de
47
% de sua renda comprometida com débitos mensais.

Aduz que sua renda líquida de R$
8.976,36 (oito mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos
) está praticamente absorvida por encargos financeiros, o que compromete sua subsistência
.

Ressalta que a limitação dos descontos mensais tem por finalidade resguardar o mínimo existencial e possibilitar a futura apresentação de um plano de pagamento, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, alega que não há qualquer risco de irreversibilidade da medida pretendida, tendo em vista tratar-se de modulação temporária e proporcional dos pagamentos, sem implicar quitação ou extinção das obrigações contratuais.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu provimento ao Recurso e concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a totalidade dos descontos consignados discutidos nos autos seja limitada a 35% da remuneração líquida da Agravante, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos, até a elaboração do plano de pagamento definitivo nos termos da Lei n. 14.181/2021.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

Embora compreenda a delicada situação d
o

A
gravante, entendo que a decisão do Juiz de primeiro grau deve ser mantida, porquanto alinhada ao procedimento legal previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei n. 14.181/2021.

O rito do superendividamento é bifásico, exigindo, inicialmente, a realização de audiência de conciliação prévia com os credores, ocasião em que o consumidor apresenta plano de pagamento viável e proporcional, conforme o §1o do art. 104-A do CDC.

O deferimento de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, como ora se pretende, representa violação ao devido processo legal e tem sido, reiteradamente,
repudiado pela jurisprudência dominante desta Corte, conforme julgados abaixo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS E EXCLUSÃO DE REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória depende da demonstração da probabilidade do direito, a qual não se configura quando ausente a realização da audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento pelo conjunto de credores.

4. A audiência de conciliação é etapa indispensável à caracterização do superendividamento e à repactuação das dívidas, conforme previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

5. Sem a instauração do processo de superendividamento e a correspondente
tentativa de conciliação, o pedido de tutela se revela prematuro. (...) (TJMT. RAC. N.U 1035649-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos em folha por superendividamento não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. É válida a imposição de multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1006232-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER DESCONTO MENSAL A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, SEJA EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DE CONTA BANCÁRIA, DA PARTE AUTORA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO E/OU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEM QUALQUER INCIDÊNCIA DE MORA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, porquanto
ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). 2. A suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146147320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (TJMT. RAC. N.U 1003167-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

A própria lógica normativa da Lei n. 14.181/2021 determina a tentativa de composição como condição processual para o prosseguimento da fase judicial.

Conceder a tutela antecipada com efeitos substanciais, como suspender ou reduzir descontos contratuais válidos, sem oitiva dos credores e sem plano de pagamento apresentado, representa antecipação do mérito sem base legal.

Ademais, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC). Ainda que haja indícios de comprometimento da renda da Agravante, não há demonstração técnica ou documental suficiente nos autos que comprove a impossibilidade concreta de sobrevivência, tampouco se individualizaram os contratos para avaliação de eventual abusividade.

A modulação automática de descontos a 35% da renda, de forma indistinta e prévia ao contraditório, além de contrariar o devido processo, coloca em risco a segurança jurídica e a boa-fé nas relações contratuais, especialmente na ausência de prova de ilegalidade nos contratos celebrados.

Assim, respeitosamente, divirjo do entendimento do Relator e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a liminar, sem prejuízo de nova análise judicial após a realização da audiência de conciliação e eventual apresentação de plano de pagamento nos moldes do art. 104-B do CDC.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator
, dele divirjo e
nego provimento
ao
Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu a medida liminar, sem prejuízo de nova análise judicial após a realização da audiência de conciliação e eventual apresentação de plano de pagamento nos moldes do art. 104-B do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025